Tribunal: TCU
Processo: 006.136/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à entidade privada, por meio de convênio que tinha por objeto a aquisição de produtos médicos de uso único.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor de Instituto Espírita Nosso Lar e Ricardo Miguel Fasanelli, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à referida entidade privada, por meio do Convênio Siconv 833181, firmado com a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e que tinha o objeto descrito como "Aquisição de Produtos Médicos de Uso Único", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e nos arts. 10, §1°; e 43, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992; em: 9.1. determinar ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) e à Caixa Econômica Federal que adotem as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), do valor integral dos recursos depositados na Conta Corrente 003.00003319-0, da Agência 1610 - Dezenove de Março/SP (conta específica vinculada ao Convênio Siconv 833181/2016, em nome do Instituto Espírita Nosso Lar), incluindo os valores existentes em aplicações financeiras (principal, correção monetária e juros), e informe, a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o montante transferido, com respectivas comprovações; 9.2. comunicar a presente decisão à Caixa Econômica Federal e ao Fundo Nacional de Saúde/MS; 9.3. retornar os autos à AudTCE para que, após as providências supramencionadas, avalie a persistência ou não do débito, elaborando a proposta de mérito correspondente; 9.4. orientar à Segecex que dê ciência das orientações constantes na presente deliberação às unidades técnicas.